Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Verificada a existência de erro material na parte dispositiva do voto condutor do acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos para saná-los, ainda que em nada interfira na conclusão adotada.

3. Caso concreto em que necessária a correção de erro material para deixar evidenciado ter sido afastada a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, não por danos materiais como equivocadamente constou do julgado embargado.

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material identificado na parte dispositiva do acórdão, sem efeitos infringentes.